Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001386-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), O. M. D. S. A. - CPF: 072.353.581-73 (AGRAVADO), RAFAEL MANDRACIO ARENHARDT - CPF: 002.858.121-06 (AGRAVADO), RAFAEL MANDRACIO ARENHARDT - CPF: 002.858.121-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- PLANO DE SAÚDE- BLOQUEIO DE VALORES DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA- NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO- POSSIBILIDADE DO BLOQUEIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência deferida determinou que se não houvesse na rede credenciada profissionais especializados nos métodos prescritos pelo médico assistente, a agravante seria obrigada a custear o tratamento em clínica particular.

Não adimplida a obrigação de custeio do tratamento, devidamente intimada, a inércia da agravante legitimou o bloqueio de valores na conta para cumprimento da ordem judicial antecipatória de tutela.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1001386-31.2024.8.11.0000

Agravante:
UNIMED RIO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO.

Agravado:
O.M.D.S.A, representado por Rafael Mandracio Arenhardt.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
de decisão que rejeitou a impugnação a penhora oferecida pela agravante.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que O.M.D.S.A, representado por Rafael Mandracio Arenhardt, move em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: manteve a obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar do autor pelos profissionais que já o acompanham; rejeitou a impugnação a penhora oferecida pela requerida; e, indeferiu o pedido de levantamento do valor bloqueado.

AGRAVO:
suscita, em síntese, que a utilização de profissionais particulares em detrimento da rede credenciada é uma escolha pessoal do autor, cujo custo não pode ser repassado a operadora de saúde.

Alega que a parte autora criou transtorno intencional para que o judiciário atendesse a seus pedidos, o que revela a arbitrariedade da decisão de custeio na clínica escolhida pelo autor.

Afirma que a penhora determinada nos autos é prematura e desproporcional porque todos os pagamentos da clínica foram autorizados e nenhum atendimento foi suspenso.

Como o pagamento do tratamento é feito pela operadora diretamente ao prestador de serviço, inexiste razões de manutenção da penhora realizada nos autos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso, para afastar a tutela de urgência concedida.

Subsidiariamente, caso mantida a obrigatoriedade de custeio, que seja determinada a utilização da rede credenciada do plano; que seja determinado o levantamento dos valores penhorados; que seja excluída qualquer multa por descumprimento; e, que o reembolso dos valores obedeça aos limites de tabela utilizado pelo plano.

Liminar negou o pedido do efeito suspensivo ao agravo
(Id. 202785664).

Contraminuta
pelo não provimento do recurso (ID 204511689).

Em parecer
a d. Procuradoria-Geral de Justiça
(ID. 205852155) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

de decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela.

O autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde ofertado pela requerida UNIMED, com registro sob 0037 999407081198 6 (Id. 95501887 – Processo de Origem).

Foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F 84.0) e recomendado tratamento multidisciplinar com: fonoaudiologia, terapia ocupacional método Ayres, psicólogo método ABA e psicomotricidade; negados pela operadora de saúde ao argumento de que o método ABA não têm previsão no Rol da ANS. Moveu ação de obrigação de fazer contra a requerida UNIMED e teve a antecipação de tutela deferida.

Diante do não cumprimento da liminar, foi determinada e efetuada a penhora online do valor do tratamento devido.

A requerida impugnou a decisão de penhora e requereu o levantamento dos valores.

No entanto, teve seus pedidos indeferidos pelo juízo de origem em razão da falta de comprovação do pagamento do prestador de serviço e em razão da regularidade da medida imposta. Esta constitui a decisão agravada.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é possível a reforma da decisão que manteve a obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar do autor pelos profissionais que já o acompanham e o levantamento dos valores penhorados.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a verificação dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito da parte autora, é demonstrada pela contratação do plano de assistência médica válido
, sem carências a serem cumpridas,
e cujo contrato prevê a cobertura para o tratamento da patologia que a acomete.

A
necessidade e urgência do tratamento foi demonstrada pela prescrição médica anexada ao Ids 95501889, 95501890, 95503692- origem,
que destacou a necessidade do tratamento multidisciplinar prescrito e o risco de prejuízo funcional e regressivo ao desenvolvimento da criança caso o seguimento terapêutico seja interrompido ou inadequado.

Consta que autor já se encontra em tratamento com determinados profissionais, alterá-los poderia prejudicar o desenvolvimento do menor, pois já possui confiança e possivelmente se encontra habituado com os profissionais que o atendem.

Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO COM A MESMA EQUIPE – RISCO DE PREJUÍZO – VÍNCULO JÁ FORMADO – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência. O tratamento a que deve ser submetido o menor, diagnosticado com autismo infantil, não depende de juízo a ser exercido pelo plano de saúde, mas sim pelo profissional de saúde responsável por seu atendimento, que é capaz de indicar os tipos de terapias e a quantidade de sessões necessárias para seu desenvolvimento. “E se a recomendação desse profissional é pela manutenção da mesma equipe sob risco de haver prejuízo em razão do vínculo já formado, deve ser respeitada (RAC n. 1003809- 66.2021.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.” (TJ-MT 10082497120228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022).

Em que pese as alegações do agravante de que existe rede credenciada capaz de atender as necessidade do autor, este não comprovou a disponibilização de profissionais qualificados para realizar o tratamento

do agravado.

Ademais nesses casos não verifica-se óbices para que seja determinada a penhora online dos valores devidos pela agravante para continuidade

de tratamento indicado pelo profissional de saúde.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - DESCUMPRIMENTO HABITUAL DO DEVER DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO - BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PÚBLICAS COMO MEIO COERCITIVO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. É possível a substituição da multa cominatória para ordem de bloqueio e transferência de verbas públicas para o cumprimento da decisão judicial determinando o fornecimento de insumos para saúde, medida sub-rogatória que se demonstra útil para tanto. 2. Recurso conhecido e desprovido.(TJMS . Agravo de Instrumento n. 2000497-38.2021.8.12.0000, Corumbá, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 17/11/2021, p: 19/11/2021)

Diante do exposto,
nega-se provimento
ao recurso e mantenha-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024